Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DA GENITORA. MODIFICAÇÃO DA GUARDA DE FILHO COMUM. NÃO OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A mera inversão da guarda de filho comum no curso do processo não altera, por si só, o poder familiar de um dos seus legítimos detentores. Mais que isso, não modifica o titular do direito subjacente, no caso, os alimentos devidos e não pagos. Também não há que se falar em prejudicialidade apta a suspender o curso do processo de execução, em razão da sua modificação judicial e, ainda, da exoneração da obrigação de prestar alimentos doravante.

2. A alegação de que determinada verba penhorada ostenta natureza salarial deve ser comprovada, não bastando a mera alegação vazia, desacompanhada de documentação e elementos aptos a legitimar a afirmação.

3. “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas” (art. 98, § 4o, do CPC).

4. Recurso não provido.